Tribunal: TJES
Processo: 5018899-55.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018899-55.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DAVID WILKERSON KUSTER e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018899-55.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: DAVID WILKERSON KUSTER e GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INCESSANTES. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

Os autores alegam, em síntese, que a fatura de cartão de crédito do requerido BANCO SANTANDER, com vencimento no dia 08/08/2021 não foi paga tempestivamente; assim, no dia 10/08/2021 passaram a receber incessantes ligações de cobrança da requerida CRC DIGITAL, que fizeram contato até mesmo com o irmão do requerente e a filha dos autores. Contam que receberam 23 ligações em menos de 24 horas, enquanto o irmão do requerente recebeu 57 ligações em um período de 2 dias, e sua filha recebeu 24 ligações. Informam, ainda, que mesmo após o pagamento da fatura em aberto, no dia 17/08/2021, continuaram recebendo ligações de cobrança; por este motivo, pedem indenização por danos morais e a repetição em dobro do indébito.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2232251, pugnando pela manutenção da sentença recorrida em sua integralidade e a majoração dos danos morais.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID 2232239) pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como que o termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais seja a data do seu arbitramento, excluindo-se como termo inicial a data da citação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2232235) dispôs que: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5018899-55.2021.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE a 1ª Requerida: CRC DIGITAL LTDA e a 2ª Requerida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a pagarem indenização por danos morais aos Requerentes: DAVID WILKERSON KUSTER e GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que houve excesso nas ligações e mensagens destinadas aos autores e seus familiares, acerca de cobrança de fatura em aberto.

Observo do documento de ID 2232156 a noticiada quitação da fatura em atraso, no dia 17/08/2021, e dos documentos de ID’s 2232145, 2232147 e 2232151 o grande volume de ligações direcionadas ao autor, sua filha e seu irmão.

Ademais, ao ID 2232206, o autor juntou aos autos e-mail recebido no dia 22/10/2021, comunicando a abertura de cadastro do seu nome em diversas bases de dados de serviço de proteção ao crédito, solicitada pelo ora recorrente, em data posterior ao pagamento da fatura.

As requeridas desrespeitaram o sossego do consumidor, efetuando mais de 100 ligações aos autores, de forma insistente (conforme documentos constantes na inicial), sendo certo que o exercício abusivo desse direito configura ato ilícito (CC, art. 186) e sujeita o infrator ao dever de indenizar os danos cometidos, a espelho do que indicou a sentença; o abuso do direito de cobrança das requeridas é evidente, na medida em que que a cobrança se perpetuou para além da quitação da dívida.

As ligações insistentes feitas aos autores e seus familiares, ainda que alheios à relação jurídica entre as partes, constituíram violação do direito à intimidade e à vida privada, configurando falha na prestação dos serviços da requerida, o que atrai a responsabilidade objetiva e solidária, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Para além do exposto, entendo que os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais são um tanto quanto genéricos. A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela Recorrida, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Vedada a sua majoração pleiteada em sede de contrarrazões, posto que competiria ao recorrido, caso insatisfeito com o valor fixado, interpor o adequado recurso inominado, o que não o fizera.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reformas. Isto porque há, de fato, jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, no caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. (...) 6. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ. 7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação. 8. A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. 9. Recurso especial do réu conhecido, em parte, e nela não provido. Recurso especial do autor conhecido e parcialmente provido.

REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011 (grifei)

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Isto posto, diante da orientação jurisprudencial colacionada acima, observo que a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ajustar o termo inicial da taxa de juros de mora referente ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-o a partir da data da sentença, mantendo-se a sentença objurgada nos demais termos. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.